Tribunal: TJBA
Processo: 8012291-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012291-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES

AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS NUNES

Advogado(s):STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE SERVIDORA EM SETOR COMPATÍVEL COM SUA FORMAÇÃO. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Canápolis contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança, determinou a lotação da servidora, nomeada para o cargo de Farmacêutica Bioquímica, em setor compatível com sua formação em Biomedicina, para o desempenho de atividades laboratoriais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de lotação da servidora em atividades compatíveis com sua formação (Biomedicina) extrapola os limites do título executivo judicial, que assegurou sua nomeação e posse no cargo, ou se configura medida necessária para garantir a efetividade da decisão.

III. Razões de decidir

3. A determinação de lotação da servidora em setor compatível com sua graduação não representa ofensa à coisa julgada, mas um meio de assegurar a eficácia material do título executivo, evitando que a nomeação se torne um ato inócuo e desprovido de conteúdo prático.

4. O edital do concurso público, ao prever a possibilidade de provimento do cargo por graduados em Biomedicina, e a lei municipal, ao descrever atribuições laboratoriais para o cargo, legitimam a exigência de que as funções exercidas sejam condizentes com a qualificação da servidora.

5. A lotação da servidora em função que não utiliza sua capacidade técnica específica viola o princípio constitucional da eficiência administrativa e caracteriza desvio de função, sendo que a discricionariedade do gestor público encontra limites nos princípios que regem a Administração Pública.

6. A alegação de que a servidora não possui registro no Conselho de Farmácia configura comportamento contraditório, uma vez que o edital previa a inscrição no "Conselho Competente" e a Administração aceitou a qualificação da candidata no momento do certame, não podendo agora se opor a essa mesma qualificação.

7. A decisão agravada não se baseou em fundamento surpresa, mas aplicou o direito aos fatos já debatidos, em conformidade com o princípio
jura novit curia
, não havendo violação ao contraditório.

8. Os Embargos de Declaração opostos perdem o objeto e restam prejudicados em razão do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração prejudicados. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Em fase de cumprimento de sentença, a determinação judicial para que a Administração Pública lote servidor em setor compatível com a sua formação acadêmica, prevista como requisito no edital do concurso, não viola a coisa julgada nem a discricionariedade administrativa, mas confere efetividade ao título executivo e observa o princípio da eficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 10; Lei Federal nº 6.686/1979; Lei Federal nº 7.135/1983; Lei Municipal nº 70/2010.
Jurisprudência relevante citada
: [Não há].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8012291-07.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
MUNICIPIO DE CANAPOLIS
e agravada
DANIELA DOS SANTOS NUNES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PR
OVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.